Tribunal: TJES
Processo: 5000064-48.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-48.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARIA APARECIDA MORETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
(ID. n° 6686632) contra sentença proferida pelo d. juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (ID. n° 6686630) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA APARECIDA MORETO
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, IV, do CPC c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a r. sentença contraria o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e a Súmula 190 do STJ, ao determinar que o Município de Viana arque com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal, e;
ii)
a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Municipalidade, visto que essa, supostamente, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, por não ter quitado o débito tributário.

Na decisão apresentada no ID. n° 6686633, o magistrado
a quo
se retratou parcialmente para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas, contudo manteve sua seu entendimento em não condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve sequer manifestação da parte oposta. Ademais, intimou o município apelante para se manifestar expressamente pela apreciação dos demais requerimentos recursais, sob pena de que sua inércia seja interpretada como desinteresse e, consequentemente, se tenha o arquivamento dos autos.

Em atenção à intimação, a Municipalidade manifesta pela apreciação dos demais requerimentos recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar suscitada
ex offício

(Ausência parcial de Interesse Recursal)

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais. Isso porque, conforme pode ser observado dos autos, o magistrado de origem exerceu
juízo de retratação parcial para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais
.

Deste modo, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao tópico referente às custas processuais.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
(ID. n° 6686632) contra sentença proferida pelo d. juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (ID. n° 6686630) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA APARECIDA MORETO
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, IV, do CPC c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a r. sentença contraria o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e a Súmula 190 do STJ, ao determinar que o Município de Viana arque com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal, e;
ii)
a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Municipalidade, visto que essa, supostamente, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, por não ter quitado o débito tributário.

Na decisão apresentada no ID. n° 6686633, o magistrado
a quo
se retratou parcialmente para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas, contudo manteve sua seu entendimento em não condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve sequer manifestação da parte oposta. Ademais, intimou o município apelante para se manifestar expressamente pela apreciação dos demais requerimentos recursais, sob pena de que sua inércia seja interpretada como desinteresse e, consequentemente, se tenha o arquivamento dos autos.

Em atenção à intimação, a Municipalidade manifesta pela apreciação dos demais requerimentos recursais.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a condenação de honorários advocatícios
antes que se tenha ocorrido a triangularização processual, vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)

In casu
, o Apelado sequer foi citado (ID. n° 6686627), ou seja, não houve nenhuma manifestação da parte nos presentes autos. Deste modo, no caso presente não houve a triangularização processual, não tendo a parte requerida sequer integrado a lide, de modo que deve ser mantida a r. sentença que deixou de fixar a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na mesma linha de raciocínio se encontra a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
– RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que reconhecem o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva. Porém,
os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte, não admite a imposição dos ônus da sucumbência.
(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021). 2. Além disso, não é demais lembrar que “a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15).
Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0050736-64.2013.8.08.0035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I -
Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual.
Precedentes. II - Apelo conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº 5004802-22.2017.8.08.0014, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data: 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL: 5001415-91.2020.8.08.0014 APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA APELADA: LURDES FRANCA DO NASCIMENTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO 1.
A jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona ao esclarecer que não são devidos honorários advocatícios em favor do Município quando o executado quita o valor antes de formada a triangularização processual, ou seja, antes da citação do requerido.
2. Aplicando-se interpretação contrario sensu, a quitação do débito após a citação do requerido, em que já estava estabelecida a relação processual na execução fiscal, não é a apta a eximir a parte executada de arcar com honorários. 3. Em regra, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001415-91.2020.8.08.0014, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data: 08/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto. 2.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré. Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000528-72.2015.8.08.0050, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data: 06/10/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, por ausência de fixação da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
parcial juízo de retratação parcial para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais. Deste modo, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

2.
O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a condenação de honorários advocatícios nos casos em que não houve a triangularização processual.

3.
No caso, o apelado não foi citado, ou seja, não houve nenhuma manifestação da parte nos presentes autos. Deste modo, não ocorreu a triangularização processual, não tendo a parte requerida sequer integrado a lide, de modo que deve ser mantida a r. sentença que deixou de fixar a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes TJES.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.